Tribunal: TJMT
Processo: 1010190-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010190-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (AGRAVANTE), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (AGRAVADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – BENS NÃO LOCALIZADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do § 5o., do artigo 919 do CPC
“§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”.

Certificado por Oficial de Justiça a não localização dos bens indicados,
“O fato de o bem ser de difícil localização já é motivo suficiente para que ele não seja aceito pelo exequente, ou, como no caso, para que a penhora que recaiu sobre ele seja desfeita (v.g. STJ, AgRg no AREsp no 416069/PR, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 17/11/2015).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1030953-91.2018.8.11.0041, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de penhora via Sisbajud.

Explica que nos autos do RAI 1012417-53.2021.8.11.0000 foi dado parcial provimento para proceder a avaliação dos bens, posteriormente, havendo necessidade que haja reforço ou redução da penhora, ou ainda, substituição. Expedido mandado de avaliação, o Sr. Avaliador, não se logrou êxito, sendo certificado que o Oficial não localizou o bem.

Nesse cenário, afirma que
“A ausência de bens para serem avaliados, certificada por servidor público em documento que atesta a fé pública do signatário, bem como a decisão acima referenciada autorizou a agravante a requerer a penhora on line nos ativos financeiros da executada.”.

Argumenta que ante a penhora frustrada deve haver o reforço ou substituição dos bens relacionados pela devedora e não localizados pelo Oficial de Justiça.

Pondera que desde 2.019 a execução está em tramitação, sem que tenha ocorrido nenhuma penhora nos autos e acrescenta
“a capacidade de pagamento de uma das maiores Cooperativas do Estado de Mato Grosso autoriza esse bloqueio, eis que a própria devedora declinou ter faturamento superior a 295 milhões de reais, conforme dados confessados em 2019 – ID 19303986 dos embargos 1014743-28.2019”.

Defende que diante da certidão firmado pelo Sr. Avaliador denunciando que não existem bens a serem avaliados, deve ser substituída a lista de bens apresentada pela agravada, diante da frustração da penhora pelo desaparecimento dos bens, pois a situação dos autos aponta para o ato de penhora evidentemente frustrada.

Colaciona precedente do STJ e desse eg. Tribunal de Justiça.

Ainda invoca aplicação dos artigos 831 e 835 I, ambos do CPC.

Liminarmente requer a substituição da garantia ofertada pelo bloqueio/penhora de ativos financeiros encontrados em poder da agravada, até o valor da dívida executada de R$ 130.391.103,66.

No mérito requer seja reformada a decisão e a confirmação da penhora online, em ativos financeiros da apelada, consolidando a substituição de bens relacionados e não localizados pelo Oficial Avaliador pelos ativos referenciados.

A liminar restou indeferida (id. 210435664).

Em petição posterior, o agravante esclarece que o pedido de revogação do efeito suspensivo foi devidamente formulado nos autos dos Embargos aos 04 de setembro de 2.023, sem qualquer decisão; portanto, requer o provimento do recurso.

Vieram as informações do juízo “a quo”.

Sem contrarrazões (id. 214026658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1030953-91.2018.8.11.0041, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de penhora via Sisbajud.

Para apreciação, colaciono a decisão agravada:

“Vistos.

Indefiro o pedido de tentativa de penhora, via sisbajud, tendo em vista que a decisão proferida em sede de agravo de instrumento foi para: "determinar avaliação dos bens indicados, e, posteriormente, havendo necessidade, haja reforço ou redução da penhora, ou ainda, substituição". No mais, cumpra-se a decisão id 65363595, no tocante a aguardar o deslinde dos embargos a execução de no 1014743- 28.2019.8.11.0041.

Às providências.”.

Não foi dada a melhor interpretação ao resultado do RAI no 1012417-53.2021.8.11.0000, isso porque, naquele recurso (que foi julgado em 2.021), pressupôs-se que haviam bens indicados desde 2.019 à penhora para garantir a execução e que se encontravam pendentes a realização de atos de concretização. Todavia, após as informações do juízo “a quo” de que havia determinado a lavratura do termo de penhora, a nomeação de depositário, foi julgado prejudicado o recurso no ponto; contudo, diante também da informação que obstou a avaliação judicial
“haja vista que a execução se encontra suspensa e aguardando o deslinde dos embargos à execução.”,
foi autorizada a avaliação dos bens, independentemente do efeito suspensivo, nos termos do §5o., do artigo 919 do CPC e, posteriormente, se fosse o caso, reforço ou redução da penhora, ou ainda, a substituição.

Ocorre que após o acordão e expedido auto de avaliação, o Oficial de Justiça certificou não ter localizado os bens indicados.

Nesse cenário, embora expedido termo de penhora e nomeado depositário, é certo que os bens não foram localizados pelo Oficial de Justiça, o que justifica a substituição da penhora.

Dito isto, na dicção do art. 835 do CPC, a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

“I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.”.

Já o § 1o do citado dispositivo processual prescreve:

“É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto “.

Ao comentar os mencionados dispositivos legais, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES esclarece que:

“É evidente que, existindo uma norma que prevê uma determinada ordem de bens, ainda que somente preferencial, sua alteração deve ser devidamente justificada, podendo-se entendê-la como medida excepcional no processo executivo. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de inversão da ordem de penhora, ressaltando, entretanto, que só pode ser imposta ao exequente em circunstâncias excepcionalíssimas, cuja inobservância acarreta ofensa à dignidade da pessoa humana ou ao paradigma da boa-fé objetiva (Informativo 531/STJ, 3.a Turma, REsp 1.186.327/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.09.2013, DJe 19.09.2013).

(...)

Por outro lado, a ordem estabelecida pelo legislador parte da premissa de que os bens localizados nos primeiros lugares serão aqueles capazes de gerar de maneira mais fácil e simples a satisfação do direito exequendo. Tudo leva a crer, portanto, que a ordem de penhora prevista pela lei seja algo que procura favorecer o exequente na difícil tarefa de ver seu direito satisfeito judicialmente. Dessa forma, tratando-se de norma que busca proteger os interesses do exequente, a penhora poderá sempre ser feita fora da ordem legal, desde que com isso concorde o exequente.”(in Novo Código de Processo Civil Comentando/Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, págs. 1.329/1.330)

Mutatis mutandis,
a respeito a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE BENS INDICADOS À PENHORA. DIFÍCIL ALIENAÇÃO. COMPROVAÇÃO. PESQUISA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do § 1o do art. 805 do CPC, é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. O art. 848 do CPC confere às partes o direito indicar bens à substituição de penhora, desde que atendidas as hipóteses previstas. 3. Se os bens penhorados são difícil comercialização deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora pela realização de pesquisa SISBAJUD. 4. Recurso provido.” (TJ-MG - AI: 10000220713903001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

Nesse cenário, oportuno esclarecer ainda que, para concessão do efeito suspensivo à execução, além dos pressupostos para a concessão de qualquer tutela provisória, a execução deve estar previamente garantida; em tais casos é o credor que acaba sendo prejudicado com a paralisação da sua demanda, contudo, tem, de antemão, a garantia de que uma vez decididos os embargos seu crédito será imediatamente satisfeito: trata-se de nítida demonstração de boa-fé processual por parte do devedor, o que não se verifica nos autos.

Nestes, a realidade é que desde 2.019 a execução não está previamente garantida e o processo encontra-se paralisado, o que não pode mais ser admitido.

Ademais, ao que tudo indica sequer a penhora não se efetivou, posto que, em verdade, os bens não foram localizados, inclusive sequer há juntada da concretização do termo de penhora (id. 83910047, dos autos da Ação Executiva), apenas a expedição, portanto, a situação, não traduz caução idônea para fins pretendidos.

Não desconheço a manifestação de id. 162606577, da agravada nos autos dos Embargos à Execução, que alega que não foi procurada para apresentar os bens penhorados e solicita que
“seja expedido novo Mandado de Avaliação, requerendo que o Oficial de Justiça, em posse do mesmo, entre em contato com a Sra. Wynne Adrynn Campos Rodrigues, Secretária Executiva, que pode ser encontrada na sede da EMBARGANTE, ou previamente pelo telefone +55 (65) 99280-3318, para que a mesma possa apresentar os bens penhorados para avaliação”.

Todavia, é dever de quem indica o bem à penhora apresentar as informações necessárias para sua a respectiva localização além da situação encontrar-se pendente desde 2.019, a agravada já sabia de antemão da expedição do termo de penhora e não apresentou os bens ao Oficial de Justiça para exercer a avaliação, conforme lhe incumbe, portanto, compartilho do entendimento de que
“A dificuldade ou impossibilidade de localização do imóvel dado em penhora justifica a sua recusa ou mesmo a desconstituição da penhora pela parte exequente.” (TRF-4 - AG: 50181818220184040000 5018181-82.2018.4.04.0000, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 14/08/2018, SEGUNDA TURMA)

O precedente está amparado em decisão do STJ; vejamos:

“O fato de o bem ser de difícil localização já é motivo suficiente para que ele não seja aceito pelo exequente, ou, como no caso, para que a penhora que recaiu sobre ele seja desfeita (v.g. STJ, AgRg no AREsp no 416069/PR, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 17/11/2015).”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, reconhecendo que os bens indicados à penhora são de difícil ou incerta localização, devidamente cerificado por Oficial de Justiça, deferir a substituição para penhora
online
, em ativos financeiros da agravada, no valor indicado na inicial da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024